Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de falta de pagamento em contrato de prestação de serviços. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

4 – Preliminar. Nulidade do pedido contraposto. A utilização equivocada de reconvenção para pedir a condenação do autor não acarreta prejuízo processual. Assim, não há nulidade (art. 13 da Lei n. 9.099/1995). Trata-se de mera irregularidade que foi sanada pelo juiz de primeiro grau que recebeu a petição como pedido contraposto. Preliminar que se rejeita.

5 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de advogado em audiência. Em face do que dispõe o art. 9o. da Lei n. 9.099/1995, a assistência por advogado não é obrigatória. A ausência da assistência por advogado em audiência decorreu de opção do autor que ingressou em juízo sem auxílio de um defensor, o que é permitido pela 9.099/1995. Além de a audiência ter sido realizada com a presença do autor, o ato não revela maior complexidade que pudesse justificar prejuízo processual. Do mesmo modo, a ausência do réu na audiência não gerou qualquer prejuízo processual, tendo em vista que seu advogado estava presente no ato e não havia prévio requerimento para realização de depoimento pessoal do requerido. Por fim, a ausência de prestação do compromisso de dizer a verdade pelas testemunhas não importa nulidade da sentença, mas mera irregularidade que ainda permite considerar os depoentes como informantes. Desse modo, não houve vício na audiência capaz de gerar a anulação da sentença. Preliminar que se rejeita.

6 – Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento do contrato. Na forma do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O autor firmou com o réu contrato verbal de prestação de serviços. Pelo contrato, o autor se obrigou a realizar serviços de reforma na residência do requerido. O valor dos serviços foi ajustado em R$ 2.210,00 para parte de elétrica, R$ 5.000,00 para contratação de dois pedreiros auxiliares e R$ 250,00 para instalação de um portal. O autor informa que antes que pudesse finalizar os serviços, o réu rescindiu o contrato sem aviso e sem efetuar o pagamento total estipulado, pelo que faltou adimplir a quantia de R$ 1.960,00. Apesar das alegações do autor, as fotos juntadas no processo e o depoimento dos informantes ouvidos em audiência, notadamente o do senhor Adriano, confirmam que a rescisão do contrato se deu em virtude de má prestação do serviço. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que executou os serviços nos moldes contratados. As fotos juntadas pelo autor apenas demonstram que o serviço estava inacabado, mas não comprova a qualidade da execução. Assim, tendo em vista a ausência demonstração de culpa do réu pela rescisão do contrato, o autor não tem direito a receber o valor total contratado.

7 – Pedido contraposto. As fotos juntadas ao processo, em conjunto com o depoimento dos informantes, indicam verossimilhança nas alegações do réu no sentido de que os fios foram colocados diretamente dentro do reboco sem a utilização mangueiras elétricas; não houve instalação elétrica no banheiro; foi necessário recolocar os porcelanatos, finalizar o reboco e instalar a caixa d’água, entre outras pendencias. Assim, em virtude da necessidade de reexecução dos serviços, o réu despendeu ainda a quantia de R$ 2.290,00 (Id 37287851 – pág. 3), valor que deve ser ressarcido pelo autor em virtude de má prestação do serviço. Ademais, não é cabível a compensação de valores, tendo em vista que o autor não tem direito a receber o valor total contratado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W